Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-65.2021.8.11.0108
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001647-65.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Enriquecimento sem Causa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAIOL ARMAZENS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.574.140/0001-85 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE MAIS DUAS MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA AUTORA. CLÁUSULA NULA. ABUSIVIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a necessidade de cumprir o aviso prévio de 60 dias, após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde formalizado pela autora, o parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, foi considerado abusivo e declarado nulo nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON-RJ em face da ANS, a fim de proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação consumerista.

Se a autora não está obrigada a cumprir aviso prévio, qualquer cobrança posterior ao pedido de cancelamento é indevida, assim como a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Dano moral configurado, nos termos do verbete de súmula nº 22 desta Turma Recursal e 548 do STJ.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001647-65.2021.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sul América Companhia de Seguro Saúde

Recorrida(s):

Paiol Armazéns Gerais Comércio Importação e Exportação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para:

a)

DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao boleto de competência 30/06/2021 a 27/07/2021, no valor de R$ 8.161,11 (oito mil e cento e sessenta e um reais e onze centavos).

b)

CONDENAR o Requerido a restituir em dobro o valor de R$ 8.161,11 (oito mil e cento e sessenta e um reais e onze centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso

c)

CONDENAR o Requerido a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Após os embargos declaratórios opostos pela reclamada, a sentença foi alterada parcialmente, precisamente quanto ao item “b” do dispositivo, que passou a ter a seguinte redação:

“b)
CONDENAR a Requerida a restituir,
de forma simples
, o valor de R$ 8.161,11 (oito mil e cento e sessenta e um reais e onze centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contado da citação e correção monetária (INPC), contado do efetivo desembolso.”

Alega a recorrente, neste recurso, que o cancelamento do contrato e a inclusão do nome da autora no sistema do SERASA ocorreram por culpa exclusiva da vítima, já que foi a beneficiária quem solicitou o cancelamento do plano e não efetuou o pagamento das mensalidades durante o aviso prévio de 60 dias, desrespeitando, assim, previsão contratual.

Consta dos autos que o contrato coletivo de plano de saúde foi firmado em 29/04/2016 e, em 02/06/2021 foi solicitado o cancelamento pela autora, efetuando o pagamento do boleto com vencimento em 31/05/2021, referente a competência de 30/05/2021 a 29/06/2021. Entretanto, em 30/06/2021 recebeu o boleto com a competência de 30/06/2021 a 29/07/2021, não realizando o pagamento, o que gerou a negativação do seu nome. Diante da impossibilidade de ter o nome negativado, efetuou o pagamento de R$ 8.161,11, sendo que a requerida demorou 22 dias, para excluir a restrição.

Pois bem.

A aludida cláusula contratual que lastreou a negativa ao cancelamento imediato da avença encontrava amparo no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, a qual, entretanto, foi declarada nula, por decisão proferida, em 12/5/15, pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, ajuizada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon/RJ) em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos seguintes termos:

"ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. (...) A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2º da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que

prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3º, caput e § 2º, do mesmo Diploma Legal. O verbete nº 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: 'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde'. A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6º, do CDC. Remessa necessária e recurso desprovidos".

A r. sentença, que foi mantida pelo E. Tribunal Regional Federal, tem aplicabilidade em
âmbito nacional e já transitou em julgado
.

Dessa forma, a recorrida realmente não está mais obrigada a cumprir o período de notificação prévia de 60 dias, sendo inexigíveis os prêmios cobrados, referentes a esse lapso temporal.

Não obstante, convém ressaltar que a própria ANS editou a Resolução Normativa nº 455/2020 revogando expressamente o quanto disposto no parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa nº 195, válido, inclusive, para contratos coletivos empresariais, tal qual a hipótese dos autos.

Destarte, não podem subsistir os efeitos da disposição contratual estabelecida com fundamento em ato normativo declarado nulo, pelo quê, o beneficiário de plano de saúde coletivo ou empresarial não está mais obrigado a cumprir o período de fidelidade de 12 (doze) meses, ou de notificação prévia de 60 (sessenta) dias.

Outrossim, revela-se abusiva a exigência do pagamento de duas mensalidades após a notificação do cancelamento, sendo inexigíveis, portanto, quaisquer cobranças, a esse título, efetuadas pela operadora do plano.

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença também não merece reparos, visto que o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, conforme os fundamentos já exarados e, mesmo após o pagamento, a reclamada demorou 22 dias para efetuar a exclusão, em afronta direta a Súmula 22 da TRU/MT e Súmula 548 do STJ, nos seguintes termos:

Súmula 22 TRU: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.

Súmula 548 STJ:
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais também não merece reparos, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
negou-lhe provimento.
Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024